Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-86.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003164-86.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OLERINDA PINHO DE SOUZA - CPF: 015.844.031-52 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA QUE RESULTOU NA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMADA PELA RESTRIÇÃO EFETUADA JUNTO AO SERASA. DEVER DE CUIDADO DA RECLAMANTE AO DELEGAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS À EMPRESA RECLAMADA. TOTALIDADE DOS VALORES DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos, não se verifica a existência de prova da alegada
“culpa exclusiva da empresa recorrida”
no tocante ao inadimplemento da parcela do financiamento que deu azo à negativação do nome da Recorrente.

Desse modo, não é possível constatar se o erro no pagamento da referida parcela partiu da Recorrente ou da Recorrida, contudo, cabia à autora/devedora o dever de cuidado ao delegar o pagamento das parcelas do carro financiado à empresa reclamada, garantindo que o boleto pago fosse o correto.

Os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação da sentença que decretou a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, quando comprovado que a empresa recorrida não se apropriou da quantia a ela repassada pela Recorrente, mas destinou o dinheiro ao pagamento de prestações do veículo financiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OLERINDA PINHO DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da total procedência da demanda, uma vez que o protesto indevido do seu nome junto ao SERASA teria sido ocasionado por culpa exclusiva da Recorrida, que ao não realizar corretamente um pagamento acordado entre as partes, causou à autora da ação danos imensuráveis.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença hostilizada (id. 177998164) analisou de forma correta o caso concreto, decretando a improcedência da pretensão inicial.

Para não ser enfadonho e por entender que as razões da magistrada
a quo
bem resistem à irresignação apresentada pela Recorrente, apenas destaco que
inexiste nos autos prova da alegada
“culpa exclusiva da empresa recorrida”
no tocante ao inadimplemento da parcela do financiamento que deu azo à negativação do nome da Sra. Olerinda
.

Logo, não é possível constatar se o erro no pagamento partiu da Recorrente (ao entregar o boleto relativo a mês diverso daquele que pretendia que fosse pago) ou da Recorrida (que segundo a autora da ação, teria recebido o carnê com todos os boletos). Contudo, a meu ver, cabia à interessada devedora, ora Recorrente, o dever de cuidado ao delegar o pagamento das parcelas do carro financiado à Recorrida, garantindo que o boleto pago fosse o correto.

Como bem registrou a julgadora na sentença,
in verbis
:

“(...) A parte autora afirma que adquiriu da Requerida um veículo e por ser idosa e com pouco estudo, todo mês se dirigia até a sede da Requerida para efetuar o pagamento das prestações. Assim transferia o valor para a conta da Requerida, que por sua vez, realizava o pagamento.

(...)

A requerente teve seu nome incluído nos órgãos de restrição ao crédito, pelo inadimplemento da parcela de fevereiro/2022 de seu financiamento, ficou surpresa, pois pensava estar quitada.

Restou comprovado nos autos que a Requerida não ficou com dinheiro que a Requerente transferia para pagamento das mensalidades, pois o que ocorreu foi o pagamento, erroneamente, da fatura de março ao invés de fevereiro.

Neste caso, caberia a Requerente tomar todas as medidas a fim de que a Requerida efetuasse o pagamento da fatura que era devido, para evitar que enganos ocorressem.

Referente aos valores transferidos pela Requerente para quitar a parcela de Março, a requerida afirma que não conseguiu efetuar o pagamento, pois já estava quitada. Porem comprovou que não ficou com o dinheiro e efetuou o pagamento de outra parcela. (Id. 89605598).

Assim, não restou demonstrado que a Requerida se apropriou, indevidamente, dos valores, pelo contrário, juntou comprovante do pagamento das prestações.

Sobre o dano moral, realmente, a Requerente teve o seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito, porém, tal fato não ocorreu por culpa da Requerida, pois caberia a Requerente tomar todas as medidas cabíveis a fim de garantir que a Requerida estava efetuando o pagamento da parcela que era devida.

Sendo comprovado que a requerida não ficou com o dinheiro da requerente, não pode ser responsabilizada a indenizar.

Os fatos elencados pela parte autora, por si só, não rendem ensejo à indenização pretendida.

Neste sentir, entendo que, o que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero aborrecimento experimentado nas contingências da vida, porém as invectivas que aviltam a honra alheia, causando dano efetivo.”

Da releitura que fiz das provas em comparação com a decisão acima transcrita, cheguei à mesma conclusão pela improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático, quando comprovado que a empresa recorrida não se apropriou da quantia a ela repassada, mas destinou o dinheiro ao pagamento de parcela(s) do financiamento (id. 177998161 e 177998162).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023